Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-76.2025.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelo valor por ela pago a título de indenização securitária ao segurado por danos em equipamentos em razão de oscilação na energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelo valor por ela pago a título de indenização securitária ao segurado por danos em equipamentos em razão de oscilação na energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Entendimento vigente desta C. Câmara de que o laudo extrajudicial elaborado pela oficina de assistência técnica se qualifica como prova suficiente do nexo causal entre a alegada oscilação na energia elétrica e os danos nos equipamentos do consumidor.

Diante das alterações recentemente introduzidas no CC pela Lei 14.905/24, a correção monetária se fará pela variação do IPCA do IBGE os juros moratórios serão calculados pela taxa SELIC, descontado o IPCA mensal, desconsiderada eventual diferença negativa mensal.

Recurso provido.